Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701531-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA, AMELIA FERMINO DE OLIVEIRA, AMELIA FONSECA BARBOSA, AMELIA PEREIRA DA SILVA, AMERICA DA COSTA CHASTINET ESTEVAM, ANA ALICE ALEXANDRE DE MESQUITA, ANA ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença individual (autos n. 0709541-24.2022.8.07.0018), oriundo dos autos n. 59888/96, proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF em face do DISTRITO FEDERAL, corrigiu a movimentação processual e registrou o andamento de suspensão do processo, para aguardar o julgamento do Resp n. 1301935-DF. Em suas razões recursais, ID 41292681, formula, inicialmente, requerimento de desistência em relação à agravante AMÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA. Quanto ao mérito alega, em suma, que o acórdão proferido nos autos do REsp 1.301.935/DF não compromete a tramitação do cumprimento de sentença, pois embora trate de tema similar, não vincula o presente processo porquanto o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida é direito individual homogêneo e não coletivo em sentido estrito. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo regular, ID 42850803 e ID 42850804. Contrarrazões (ID 43199500), em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso ou, em caráter subsidiário, que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença para exame das questões controvertidas, em especial a prescrição. Brevemente relatados. Decido. De plano, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido. A decisão a que se refere o presente agravo de instrumento 145797740, dos autos originários, foi regida nos seguintes termos: “Homologo o pedido de desistência do feito em relação as autoras Amélia Tereza Barbosa, Ana Arlete Teixeira de Almeida e Ana Abreu dos Santos, razão pela qual as excluo da lide. Anote-se. Visando corrigir a movimentação processual faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos. Cumpram-se as determinações de ID 135047412, aguardando o julgamento do Resp no 1301935-DF.” Portanto a decisão agravada apenas remete aos desdobramentos da decisão anterior (ID 135047412) que, determinou a suspensão do processo, cujo prazo para interposição de recurso, após a oposição de embargos de declaração (ID 136665996), encerrou-se em 28/10/2022. Com efeito, interposto o presente recurso apenas em 23/1/2023, é patente a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua manifesta intempestividade. Int. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora